Tribunal: TJMT
Processo: 1009751-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009751-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA DE PAULA MARQUES ANDRADE, PAULO SERGIO MARQUES
AGRAVADO: ICATU SEGUROS S/A, CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
Vistos etc.
Intime-se a agravada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida em contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora